Tribunal: TJSP
Processo: 0018191-14.2015.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0018191-14.2015.8.26.0602, da Comarca de
Sorocaba, em que é recorrente FERNANDO HENRIQUE GUERRERO, é
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso para afastar da pronúncia a
qualificadora de motivo torpe, nos termos da declaração de voto
vencedor do E. Desembargador Alcides Malossi Junior, parcialmente
vencido o E. Desembargador Sérgio Coelho, que negava provimento ao
recurso e continua com o acórdão.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E
ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 45012 -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018191-14.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA - VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES
RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE GUERRERO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FERNANDO HENRIQUE GUERRERO visando à desconstituição da r.
sentença de fls. 494/498, que o pronunciou como incurso no artigo
121, § 2o, inciso I; artigo 282, parágrafo único, c.c. artigo 258, c.c.
artigo 285, e artigo 297, “caput”, todos do Código Penal.
Recorre a Defensora em busca da absolvição sumária, ante a
ausência de nexo causal entre a conduta do réu e o evento morte.
Subsidiariamente, pede a impronúncia (fls. 539/559).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
579/583), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento (fls. 594/602).
É, no essencial, o relatório.
Como se sabe, em sede de pronúncia não vigora o princípio in
dubio pro reo, pois as incertezas porventura existentes na ação penal se
resolvem em favor da sociedade, bastando, nesta fase, a prova da
materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria.
Nesse sentido, observa Frederico Marques que “A pronúncia é
sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz
proclama admissível a acusação, para que seja decidida no
Plenário do Júri” (in Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3, p.
198). De igual teor alinha-se, outrossim, o magistério de Júlio Fabbrini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mirabete: “Convencido da existência do crime e de haver indícios
da autoria, o juiz deve proferir a sentença de pronúncia. Essa
sentença, e não mero despacho, por ser mero juízo de
admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o
acusado ao julgamento pelo júri, tem natureza processual, não
produzindo res judicata, mas preclusão pro judicato, podendo o
Tribunal do Júri decidir contra aquilo que ficou assentado na
pronúncia. Por isso, fala-se em 'sentença processual” (in Código
de Processo Penal Interpretado, Atlas, São Paulo, 1995, p. 480).
Assentados esse pontos, observo que Fernando Henrique
Guerrero foi pronunciado porque, no dia 25 de outubro de 2011, na
hora e local indicados na denúncia, mediante motivo torpe, assumindo
o risco de matar, deu causa à morte da vítima Helena Rodrigues, que
contava com setenta e um anos de idade na data do fato, bem como
exerceu a profissão de médico, sem autorização legal, o que resultou no
acima referido óbito e, ainda, nas mesmas condições de tempo e local,
falsificou documento público, consistente em ficha de atendimento
emitida por médico em serviço pelo Sistema Único de Saúde.
Inconformado com a sentença de pronúncia, recorre o réu em
busca de absolvição sumária ou da impronúncia, alegando ausência de
nexo causal entre sua conduta e o evento morte.
O recurso não merece prosperar.
A materialidade do delito restou demonstrada pela certidão de
óbito (fls. 10/11), prontuário médico e fichas de atendimento (fls.
206/235) e laudo pericial indireto (fls. 263265).
Existem, também, suficientes indícios de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interrogado em Juízo, o réu confessou que exercia a profissão
de médico sem autorização legal e, nessa condição, atendeu à vítima
Helena em duas oportunidades, a primeira cerca de trinta dias antes do
óbito e a segunda no dia anterior à sua morte. Na primeira ocasião,
tratou da vítima como paciente cardíaca, enquanto no segundo
atendimento havia queixa de vômito e dor abdominal, não havendo
queixa ou reclamação que indicasse tratar-se de problema cardíaco,
razão pela qual ministrou medicamento para a dor abdominal,
encaminhando-a para outro médico. Afirmou que usava carimbo com
CRM de Ariovaldo Diniz Florentino e que cursou medicina até o terceiro
ano. Alegou que recebia apenas a ficha de atendimento de urgência com
a triagem realizada pela enfermagem, não acompanhando o prontuário
médico dos pacientes (fls. 371/399).
Francisco Rodrigues, filho da vítima, relatou que o réu
atendeu a ofendida e a dispensou. A vítima tinha problemas cardíacos e
o réu medicou-a com remédio para dor muscular. Asseverou ter
informado à emergência que a vítima estava com dor no peito, vômito e
falta de ar, porém não foi realizado eletrocardiograma, ecocardiograma
ou exame sanguíneo para medição de enzimas. Reconheceu o réu como
sendo o médico que atendeu sua mãe no dia anterior ao seu óbito, sem
passar por triagem prévia (fls. 162).
Fauze Samir Fakhredine afirmou que elaborava as escalas dos
médicos na “Santa Casa de Sorocaba”. O réu trabalhou como médico no
referido hospital e atuava em plantões de emergência usando o nome de
Ariosvaldo Diniz Florentino. Nada soube esclarecer sobre a morte da
vítima Helena Rodrigues (fls. 163).
As testemunhas Paulo Ildebrando de Encarnação (fls.
253/255), Renata Cristina Guerero (fls. 256), Claudia Falconi (fls. 173)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Claudio Rogério Viana (fls. 198) nada de relevante trouxeram aos
autos.
Essa é a prova amealhada aos autos, cuja análise superficial,
pelo menos até o presente momento, não permite seja reconhecida, de
plano, a alegada falta de nexo causal.
Nesse sentido, o réu disse ter atendido a vítima um mês antes
dos fatos, já apresentando problemas cardíacos, além do que o filho da
vítima afirmou que ela fazia tratamento cardíaco com o réu e, no dia do
atendimento médico, relatou ao setor de emergências que sua mãe
apresentava dores no peito, porém o acusado somente a medicou como
se tivesse dores musculares.
O médico legista, que elaborou o laudo de lesão corporal
indireto, assim se manifestou: O Médico legista não pode se
manifestar a respeito de conduta não médica, pela inconsistência
inerente, pois os sinais, sintoma e diagnósticos efetuados pelo
autor são altamente questionáveis e não inspiram absolutamente
nenhuma confiança ou credibilidade (fls. 264). E, em resposta aos
quesitos:
A-Prejudicado, conforme citado não nós foi enviado
absolutamente nenhuma documentação do óbito da vítima; B-Os
Exames complementares são inequívocos ao documentar que a vitima
era
portadora
de
uma
Gravíssima
Disfunção
Cardíaca,
Insuficiência Cardíaca Grau III, à critério sendo indicado
cuidados em Unidade de Terapia Intensiva, devido a estado de
Choque Cardiogênico.; C- Prejudicado, conforme citado os registros analisáveis não inspiram absolutamente nenhuma
confiança para de discutir principalmente conduta e diagnósticos
efetuados;
D-
Prejudicado,
conforme
citado
os
registros
analisáveis não inspiram absolutamente nenhuma confiança para de
discutir principalmente conduta efetuados; E- Sim, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a paciente como portadora de Doença Cardíaca Gravíssima, aliado
a absolutamente nenhuma confiança que inspirou seu atendimento,
com flagrante exposição à Perigo de Vida, pela omissão de um
atendimento médico legalmente habilitado para este fim; F- Sim,
vide resposta item anterior ( E); G- Gostaríamos de ressaltar
que: 1) uma fração de ejeção de 38%, é compatível com uma
Insuficiência Cardíaca Gravíssima, sendo muito comum nestes
casos a internação em Unidade de Terapia Intensiva, além de
cuidados de um médico intensivista além da realização de
protocolos de tratamento apropriados face à condição crítica de
Choque
Cardiogênico.
Não
Consta
nas
cópias
enviadas,
documentação de que tal conduta tenha sido realizada. 2) Os
documentos enviados à análise não possuem autenticação e
credibilidade profissional de quem supostamente à produziu,
prejudicando a avaliação médico legal destes documentos. 3) Do
ponto de vista médico legal à grave dano a saúde da vítima,
exposição à Perigo de Vida devido ao diagnóstico gravíssimo do
qual era portadora a vítima. 4) Em relação ao suposto óbito não
podemos tecer absolutamente nenhum comentário, considerando que
não nos foi fornecido nenhuma informação a este respeito.
Ora, a vítima era portadora de Doença Cardíaca Gravíssima.
Nesse sentido, não só o filho da ofendida relatou que ela reclamava de
dores no peito no momento da internação, como, também, o próprio réu
narrou tê-la atendido anteriormente para tratar de problemas
cardíacos.
Ressalto, ainda, que em resposta ao quesito “e”, apresentado
pela d. Promotoria de Justiça oficiante (fls. 177
O indiciado
contribuiu com a morte da vítima? Se sim, quais as práticas
erradas podem ser a ele atribuídas?),
o
perito
respondeu
afirmativamente, motivo pelo qual não há como se acolher a alegação de
falta de nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, comprovada a materialidade e havendo indícios da
autoria suficientes para a pronúncia, eventual dúvida deve ser dirimida
pelo juízo natural e constitucional do Júri. É farta a jurisprudência
nesse sentido: “HOMICÍDIO - TENTATIVA - DESCLASSIFICAÇÃO - LESÕES
CORPORAIS. Exsurgindo a ambigüidade, impõe-se a submissão do
acusado ao juízo natural, que é o tribunal do júri. A este cabe
decidir pela existência, ou não, de crime doloso contra a vida”
(STF - HC n. 75.433-3- CE, 2a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, J.
3/2/98,
DJU
de
13/3/98,
p.
4);
“O
suporte
fático
da
desclassificação, ao final da primeira fase procedimental, deve
ser detectável de plano e isento de polêmica relevante” (STJ -
RE 192.049-DF, 5a T., Rel. Felix Fischer, 09.02.1999).
Dessarte, não há que se falar em insuficiência de provas a
justificar a absolvição sumária ou a impronúncia, até porque, havendo
divergência ou dúvida, recomenda o bom senso que prevaleça o
entendimento mais abrangente, ou seja, o que dá pela competência do
Tribunal do Júri.
De fato, no caso dos autos, considerando, principalmente,
existirem indícios nos autos de que a conduta do réu deu causa ao
óbito da vítima, parece-me, data venia, inviável subtrair do soberano
Tribunal do Júri a formação do juízo acerca do nexo de causalidade,
uma vez que se trata de questão diretamente ligada ao mérito da causa.
Nesse sentido destaco por oportuno, trecho da manifestação
da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 598):
Examinando-se as provas coligidas aos autos, verifica-
se a presença de indícios suficientes de autoria, os quais
apontam que o acusado, mediante motivo torpe, assumindo o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de matar, deu causa à morte da vítima Helena Rodrigues, bem como
exerceu a profissão de médico, sem autorização legal, o que
resultou no acima referido óbito e, ainda, nas mesmas condições
de tempo e local, falsificou documento público, consistente em
ficha de atendimento emitida por médico em serviço pelo Sistema
Único de Saúde.
A alegação de ausência de nexo causal, bem como de
eventual conduta culposa por culpa consciente em lugar de dolo
indireto deverá ser discutida e apreciada pelo Tribunal do Júri,
que é o juízo competente para apreciá-la e analisará tal tese
com mais profundidade. A conclusão da referida alegação mostra-
se prematura e deverá ser analisada com mais profundidade pelo
Egrégio Tribunal do Júri.
A tese defensiva suscitada poderá favorecer o réu em
Plenário, mas não neste momento, em que tais alegações não
ficaram comprovadas de maneira cabal, estreme de dúvidas.
Para que não fique sem registro, é importante consignar,
ainda, que a jurisprudência é também uníssona no sentido de só
permitir o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia quando
manifestamente improcedentes e de todo descabidas.
E no caso concreto dos autos, de um exame superficial da
prova, observo que a qualificadora articulada na peça acusatória “I
motivo torpe” não pode ser tida como totalmente descabida, devendo,
portanto, ser mantida, para que o Conselho de Sentença dela conheça,
decidindo, então, por sua pertinência ou não. No entanto, nesta
questão, fiquei vencido pela douta maioria, que entendeu por bem
afastar a qualificadora da torpeza, conforme declaração de voto
vencedor do eminente Desembargador Alcides Malossi Junior.
Por outro lado, é oportuno observar que cabe ao Júri o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, bem como dos delitos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eles conexos, “ex vi” do artigo 74, § 1o, c.c. o artigo 78, I, do CPP, sendo
que, no caso em apreço, é patente a conexão entre o crime de homicídio
qualificado e os de falsificação de documento público e exercício ilegal
de medicina qualificado, de modo que prevalece o rito especial e
escalonado adotado nos crimes dolosos contra a vida para o julgamento
de todos os delitos. Assim, fica mantida a inclusão dos crimes conexos
na r. decisão de pronúncia, haja vista que não há elementos, ao menos
por ora, para se concluir pela almejada impronúncia ou absolvição
sumária, conforme se infere das provas oral e pericial alhures descritas
e analisadas.
A pronúncia, portanto, era medida de rigor, diante do que
existe nos autos e dispõe a lei.
Com essas considerações, por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso defensivo para afastar da pronúncia a
qualificadora do motivo torpe, vencido, neste ponto, este Relator, que
desacolhia o recurso e mantinha, na íntegra, a r. decisão de pronúncia.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-9a Câmara de Direito Criminal-
Processo/Recurso
em
Sentido
Estrito
no
0018191-14.2015.8.26.0602.
Recorrente: Fernando Henrique Guerrero (Advogado, Dr. Cristiano
Medina da Rocha e outros).
Relatoria:- DES. SERGIO COELHO VOTO 45012.
Voto 19.626
-DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR -
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVAÇÃO TORPE.
Afastamento
da
qualificadora
por
manifestamente
improcedente.
Motivação
torpe no homicídio com dolo eventual.
Agente que, passando-se por médico, atendia em hospital e, diagnosticando
inadequadamente uma paciente, provocou-
lhe a morte, assumindo o risco daquele
resultado. Motivação torpe imputada porque
possuía intuito de lucro, recebendo valores
do hospital pelos plantões que realizava.
Paga ou lucro que não se dirigia à morte
específica daquela paciente. Circunstâncias
do crime passíveis de avaliação em cálculo
de pena, mas não como qualificadora, que
deve ser dirigida ao homicídio, na forma
como previsto na norma, semelhante, então,
ao cometimento do ilícito “mediante paga ou
promessa de pagamento”. Qualificadora
afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parcial provimento.
VISTO.
Ao relatório do voto do Douto Relator, que
ora se adota, acrescenta-se, apenas para aqui ficar bem
delineada a situação da divergência, que não acompanho
apenas em parte a conclusão do culto Relator, entendendo
por bem afastar a qualificadora de “motivo torpe”.
É o relato do essencial.
Conforme aditamento de fls. 272/275, na
sequência adequadamente recebido (fls. 277), o recorrente
exerceu, sem autorização legal, a profissão de médico. Em
razão disso, houve a morte da vítima, Helena Rodrigues. O
réu utilizava nome diverso, para exercer a medicina.
Passou a atuar no hospital local dos fatos. Ali, atendeu a
vítima Helena, de 71 anos de idade, que possuía
problemas cardíacos e apresentava sintomas de infarto. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente, no entanto, prescreveu medicamentos para dor
na lombar, apenas. No dia seguinte, a vítima sofreu um
ataque cardíaco e veio a óbito. O recorrente, então,
assumiu o risco de produzir aquele resultado, até mesmo
porque não tinha capacidade técnica para realizar
diagnóstico e, ponto específico da divergência ora
levantada, “agiu mediante motivo torpe, uma vez que
possuía intuito de lucro, pois recebia valores pelo
hospital pelos plantões que realizava”.
É importante destacar que o objetivo de
lucro se restringiu à própria falsidade do recorrente, para
que pudesse trabalhar como médico. Ele não visava
lucro, de forma específica, na morte da vítima.
Torpe é o motivo repugnante, abjeto,
ignóbil, que imprime ao crime um caráter de extrema vileza
e imoralidade, porém, deve estar ligado diretamente ao
homicídio praticado, de acordo com o previsto na própria
norma, ou seja, compatível com o homicídio cometido
“mediante paga ou promessa de pagamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recorrente, pela denúncia oferecida, não
receberia vantagem pecuniária com a morte da vítima. Ele
estava recebendo essa vantagem, na prática do ilícito
anterior, com exercício ilegal da medicina. Assumiu o risco
de causar morte com aquela conduta, em relação a todos
os pacientes que atendia, mas não buscava a morte da
específica
vítima,
visando
pagamento,
aí
sim,
caracterizadora, se o caso, de “torpeza”. As circunstâncias
do crime poderiam ser mais sérias, mas passível de análise
apenas na primeira fase do cálculo da pena, nunca, como
colocado,
já
determinando,
no
caso,
qualificadora
específica.
Com todo o respeito, divirjo parcialmente
do voto do douto Relator, haja vista manifestamente
inadequada a motivação torpe descrita, passível de
afastamento já nesta fase processual.
Por meu voto, DOU PARCIAL provimento
ao recurso, para afastar a qualificadora imputada, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recorrente pronunciado como incurso no artigo 121,
“caput”, c.c. os artigos 282, parágrafo único, 258 e 297,
“caput”, todos do Código Penal.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR (3o JUIZ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
11B9BED9
10
14
Declarações de
Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
129ACC67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0018191-14.2015.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.